Tribunal: CARF
Processo: 13838.720005/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.720005/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO MANOEL DA PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/45):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 2.229,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.720005/2020-11
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13838.720005/2020-11

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado.
Cientificado do lançamento em 13/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/02/2020.
Em sua defesa o contribuinte aduz que os rendimentos declarados como isentos se
tratam de proventos de aposentadoria recebidos em decorrência de acidente de serviço,
pelo que faz jus a isenção ora pleiteada.
Aduz, ainda, o defendente que é indevida a glosa do IRRF, vez que referida quantia foi
devidamente retida pela fonte pagadora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 21/01/2021 (fls. 49), o contribuinte interpôs, via
postal, em 25/02/2021, recurso voluntário (fls. 52/54), insurgindo-se contra a autuação mantida,
alegando, em breve síntese, ser portador de moléstia consoante a legislação de regência, e ser
aposentado por acidente de trabalho, trazendo aos autos novo laudo pericial emitido por serviço
público oficial, ao teor do art. 30 da Lei no 9.250/95, fazendo assim jus a isenção pleiteada.
Requer, ao final, a restituição dos valores recolhidos indevidamente, por ser isento conforme
determinada a lei.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/61.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 64), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ09
ocorreu, via postal por AR (fls. 49), em 21/01/2021 (quinta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13838.720005/2020-11

Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino – no presente caso, o próprio contribuinte – além da certificação
da data de entrega ocorrida em 21/01/21, com rubrica e matrícula funcional do carteiro
responsável pela entrega, não havendo, diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer
insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 22/01/2021 (sexta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente encerrou em 22/02/2021 (segunda-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 25/02/2021 (fls. 52 e 60/61), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 21/01/2021 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
22/02/2021.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado, via postal, em 25/02/2021 (fls. 52 e 60/61), descabendo ao Colegiado
apreciar quaisquer outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original